Tribunal: TJES
Processo: 5001353-79.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001353-79.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIACAO RIODOCE LTDA
RECORRIDO: RONDINELE DUVANEL CHAVES DE ALMEIDA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5001353-79.2024.8.08.0024

Recorrente: VIAÇÃO RIO DOCE LTDA

Recorrido:
RONDINELE DUVANEL CHAVES DE ALMEIDA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUTOR QUE ADQUIRIU PASSAGEM JUNTO A EMPRESA REQUERIDA NO PERCURSO DE MURIAÉ À VITÓRIA. AFIRMA TER HAVIDO FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, DECORRENTE DE PROBLEMAS MECÂNICOS NO VEÍCULO. ATRASO DE TRÊS HORAS PARA PROSSEGUIMENTO DA VIAGEM, SITUAÇÃO QUE ACARRETOU A PERDA DE COMPROMISSOS PROFISSIONAIS. REQUER INDENIZAÇÃO NO VALOR DE R$15.000,00.

SENTENÇA
QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL, CONDENANDO A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE R$3.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS.

RECURSO INOMINADO
INTERPOSTO PELA VIAÇÃO RIO DOCE, PELO QUAL ALEGA QUE O AUTOR NÃO COMPROVOU QUALQUER PREJUÍZO EM DECORRÊNCIA DO ATRASO NA VIAGEM. AFIRMA QUE O ATRASO NÃO ULTRAPASSOU O PERÍODO DE TRÊS HORAS, SITUAÇÃO QUE NÃO CONFIGURA IRREGULARIDADE. PUGNA PELA REFORMA DA SENTENÇA E ALTERNATIVAMENTE A REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.

DA CONCLUSÃO
:
O JUÍZO DE ORIGEM RECONHECEU QUE A
SITUAÇÃO DOS AUTOS CONFIGURA LESÃO INDENIZÁVEL EXTRAPATRIMONIAL,
EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO A CONTENTO DO CONTRATO DE TRANSPORTE. NESSE SENTIDO, PREVÊ O ART. 737, DO CÓDIGO CIVIL, QUE
"O TRANSPORTADOR ESTÁ SUJEITO AOS HORÁRIOS E ITINERÁRIOS PREVISTOS, SOB PENA DE RESPONDER POR PERDAS E DANOS, SALVO MOTIVO DE FORÇA MAIOR
".
O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS ENCONTRA-SE DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA NO IMPORTE DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), POR ESTAR EM CONSONÂNCIA COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95 E ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL,
CONDENA-SE
A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)